Tribunal: STF
Processo: ARE 1341311
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO AJUIZADA POR SINDICATO. SINPOJUFES. LIMITAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL AOS SERVIDORES CONSTANTES DE LISTA ANEXA À INICIAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. 1. Decisão que rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa da parte autora para propor a execução individual de sentença coletiva. 2. Não se desconhece que, nos termos do art. 8º, III, da CF/88, os Sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses de toda a categoria que representam, independente de autorização expressa ou relação nominal. 3. Ocorre, todavia, que no caso em tela, houve limitação subjetiva no próprio título executivo judicial. 4. Tanto a petição inicial da ação coletiva, bem como o respectivo título judicial, limitaram expressamente os efeitos de tal demanda aos servidores relacionados na lista apresentada junto com a inicial, razão pela qual a execução do título judicial por pessoa que não se enquadra nesse rol não é possível, sob pena de violação da coisa julgada. 5. A decisão que deferiu a tutela antecipada para afastar o desconto da contribuição previdenciária somente favoreceu aos autores que estavam nominados na inicial da ação coletiva, não abrangendo a totalidade do servidores sindicalizados. Tanto é que, posteriormente, o sindicato da categoria peticionou ao Juízo requerendo a inclusão de outros servidores que não constaram da lista inicial, entretanto, tal pedido foi indeferido. 6. A indicação nominal dos servidores na sentença deve ser avaliada em conjunto com a decisão que indeferiu a inclusão de servidores não constantes da lista inicial, pois, de outra forma, não haveria sentido o referido decisum, que não admitiu os servidores que não estavam listados na inicial da ação coletiva. 7. No dispositivo da sentença transitada em julgado que não há referência à “qualquer filiados” ou membro da categoria econômica, tendo esta se limitado à “reconhecer o direito dos autores a não recolherem a contribuição previdenciária decorrente do exercício da função comissionada”. 8. A r. sentença da ação coletiva transitou em julgado sem que houvesse qualquer objeção aos seus termos, sendo que o ente sindical estava ciente de que a abrangência seria restrita, conforme decisão que anteriormente já havia indeferido a inclusão de outros autores. 9. A petição inicial da ação coletiva, bem como o respectivo título judicial, limitaram expressamente os efeitos de tal demanda, tem-se assim que a execução do título judicial por pessoa que não se enquadra nesse rol não é possível, sob pena de violação da coisa julgada. 10. Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública na fase de cumprimento de sentença. 11. Precedentes: REsp 1602848/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 24/04/2017; STJ, AgInt no REsp 1586726/BA, Segunda Turma, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 09/05/2016; TRF3, AC 00042919520164036100, Primeira Turma, Rel. Des. Fed. HÉLIO NOGUEIRA, e-DJF3 21/03/2019; TRF2, AC 01179948420174025101, Terceira Turma Especializada, Rel. Des. Fed. MARCUS ABRAHAM, E-DJF2R 02/03/2018. 12. Agravo de instrumento provido, para reconhecer a ilegitimidade ativa da parte agravada” (eDOC 1, p. 103-104)  



    Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva.



    Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, foi reconhecida a legitimidade do exequente para mover a execução.



    Em agravo de instrumento, foi declarada a ilegitimidade, com fundamento na existência de título judicial transitado em julgado a limitar os efeitos da sentença aos autores nomeados na petição inicial da ação coletiva.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXI e XXXVI; e 8º, III, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o recorrente possui legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva (eDOC 2, p. 71-



    Sustenta-se que mesmo que a sentença não consigne expressamente a abrangência em relação a todos os membros da categoria, a coisa julgada formada na ação coletiva beneficia todos os servidores da respectiva categoria profissional, até mesmo para os não filiados à entidade (eDOC 2, p. 78).



    Argumenta-se, ainda, que a lista nominal dos sindicalizados, ou de parte deles, por ocasião do ajuizamento da demanda, e sua indicação no relatório da sentença, não exclui o direito dos demais servidores da categoria representados pelo SINPOJUFES, uma vez que os sindicatos possuem legitimidade para defender judicialmente os interesses coletivos da categoria, e não somente de seus filiados, independentemente da relação nominal de cada um deles e de autorização expressa (eDOC 2, p. 82).



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação dos Temas 660, 823 e 848 da repercussão geral (eDOC 55), o Tribunal de origem, em juízo de retratação, consignou que o acórdão impugnado não destoa da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 848 (eDOC 76 - ID: 209ab24a).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema 823 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 883.642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015, assentou que “os sindicatos possuem ampla legitimidade para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam”. Confira-se a ementa do referido julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou a ilegitimidade ativa do exequente para mover o cumprimento individual de sentença coletiva, sob o argumento de que, na situação específica ora analisada, o título judicial exequendo limitou expressamente os efeitos da decisão aos autores nominados da petição inicial da ação coletiva. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Não obstante os bem lançados fundamentos da decisão ora agravada, esta merece ser reformada pelos motivos a seguir expostos. 



    É certo que os efeitos de sentença coletiva, decorrente de ação ajuizada por entidade sindical, não estão adstritos aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, tendo em vista a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos, conforme já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (...)



    Tal orientação também foi confirmada, no julgamento do RE nº 573.232/SC, em repercussão geral, perfilhando entendimento acerca da exegese do art. 5º, XXI, da Constituição Federal. 



    Em situações assim, não tendo a sentença coletiva fixado delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todos os integrantes da categoria, que terão legitimidade para a propositura da execução individual de sentença. 



    Ocorre, todavia, que tal entendimento deve ser excepcionado quando houver expressa limitação subjetiva do título executivo judicial, hipótese destes autos que não foi observada pelo Juízo a quo. 



    Com efeito, dos termos da petição inicial da ação coletiva, verifica-se que o Sindicato expressamente consignou que “apenas a título de cautela, promoveu a coleta de autorização individual dos servidores vinculados aos órgãos em tela” (fl. 07), quais sejam, TRF-17ª Região, TRE/ES e SJES, relacionando cada um dos substituídos nominalmente. 



    No caso, foi deferido pedido de antecipação de tutela para determinar que a Ré se abstivesse de proceder aos descontos previdenciários sobre o valor da função comissionada dos autores (fls. 188/193 - autos originais). A r. decisão determinou, ainda, que fosse oficiado “as autoridades nominadas no item ‘c’ do pedido (fl. 47), na qualidade de responsáveis executivos secundários, para que cumpram a presente decisão com relação aos autores que fizerem parte do quadro de pessoal dos respectivos órgãos”. 



    Extrai-se dos autos, que a r. decisão somente favoreceu aos autores que estavam nominados na inicial da ação coletiva, não abrangendo a totalidade dos servidores sindicalizados, ou seja, não alcançou todos os servidores de cada um dos citados órgãos do Poder Judiciário, tanto é que, posteriormente, o sindicato da categoria peticionou ao Juízo (fls. 164 e 165 e 242/243) requerendo a inclusão de outros servidores que não constaram da lista inicial, entretanto, tal pedido foi indeferido (...)



    Pois bem, na decisão de fls. 253 (processo nº 1999.50.01.010497-8), ficou patente que os efeitos da tutela foram limitados em favor dos servidores indicados no rol de substituídos juntado com a inicial, e, como já dito, não houve a interposição de recurso. 



    Desta forma, a indicação nominal dos servidores na sentença (processo nº 1999.50.01.010497-8) deve ser avaliada em conjunto com a decisão de fl. 253, pois, de outra forma, não haveria sentido a referida decisão, que não admitiu os servidores que não estavam listados na inicial da ação coletiva. Aliás, extrai-se do dispositivo da sentença transitada em julgado que não há referência à “qualquer filiados” ou membro da categoria econômica, tendo esta se limitado à “reconhecer o direito dos autores a não recolherem a contribuição previdenciária decorrente do exercício da função comissionada”. 



    O que se tem nesta demanda é que a r. sentença da ação coletiva transitou em julgado sem que houvesse qualquer objeção aos seus termos, sendo que o ente sindical estava ciente de que a abrangência seria restrita, conforme decisão de fl. 253. 



    Desse modo, tendo em vista que a petição inicial da ação coletiva, bem como o respectivo título judicial, limitaram expressamente os efeitos de tal demanda, conforme lista apresentada junto com a inicial, tem-se que a execução do título judicial por pessoa que não se enquadra nesse rol não é possível, sob pena de violação da coisa julgada.



    No caso em tela, é possível aferir que o Autor, ora Agravado, não se enquadra no rol de beneficiários do título executivo. Isso porque, conforme exposto anteriormente, a sentença coletiva que ora se pretende executar tem como beneficiários apenas aqueles constantes da lista apresentada junto com a inicial. 



    Assim, havendo limitação subjetiva do título judicial exequendo, não se enquadrando o ora agravado dentre os seus beneficiários, deve ser reconhecida sua ilegitimidade ativa. 



    Além disso, ocorrendo o trânsito em julgado da sentença surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública na fase de cumprimento de sentença” (eDOC 1, p. 96-101)  



    Todavia, extrai-se dos autos que o título executivo formou-se nos seguintes termos: “Diante do exposto, rejeito as preliminares e julgo procedente o pedido autoral, nos termos do art. 269, I, do CPC, para reconhecer o direito de os autores não recolherem a contribuição previdenciária sobre a remuneração decorrente do exercício de função comissionada, assegurando-lhes a restituição dos valores que, indevidamente, pagaram a esse título a partir de 11/11/1997, corrigias pela Taxa Selic.” (eDOC 1, p. 97).



    Não se verifica no excerto acima a expressa limitação do título judicial ao rol de trabalhadores indicados na petição inicial.



    Em observância ao princípio da máxima efetividade da norma constitucional, há que se interpretar o teor do julgamento do Tema 823 da repercussão geral de maneira a conferir a maior eficácia possível à legitimidade do sindicato para defender em juízo os direitos da categoria profissional a que representa, do que se extrai que a limitação da coisa julgada ao rol de trabalhadores indicados em lista nominal deve se ater às hipóteses em que o dispositivo da sentença é literal nesse sentido, não sendo passível, portanto, de interpretações restritivas.



    Nesse sentido, o acórdão do Tribunal de origem deve ser readequado à orientação desta Corte constitucional, que caminha no sentido da ampla legitimidade dos sindicados. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.10.2022. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. EXEQUENTES QUE NÃO CONSTAVAM DA LISTA NOMINAL. TEMAS 339, 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 823, RE 883.642-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015), assentou a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 2. No caso concreto, contudo, apesar de o Tribunal de origem reconhecer tal orientação afastou a pretensão da parte Recorrente em observância ao título executivo que limitou os efeitos da condenação aos exequentes constantes da lista nominal e em respeito à coisa julgada. 3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660). 4. Esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895) relativa à ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito. 5. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição da República exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 6. Ainda que se considere, na espécie, preenchido o requisito do prequestionamento de todos os dispositivos dados como contrariados no apelo extremo, verifica-se que, na hipótese, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, para a verificação da legitimidade ativa do recorrente quanto ao título judicial, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE 1399521 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.05.2023) (grifo nosso)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO. LEGITIMIDADE AMPLA. DIREITOS COLETIVOS E INDIVIDUAIS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que não é necessária a comprovação da filiação do substituído processual, ao tempo da interposição da petição inicial, para que a sentença coletiva seja executada individualmente. Precedentes. 2. O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a sua jurisprudência no sentido de reconhecer a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos (RE 883.642-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1336975 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j DJe 15.12.2021) (grifo nosso)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 1, p. 103) e reconhecer a legitimidade do recorrente para mover o cumprimento individual de sentença coletiva.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente